Tribunal: TJDFT
Processo: 0712395-76.2021.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-04-19
Data de publicação: 2022-04-29

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL. CONSUMIDOR. PROCESSUAL CIVIL. OFENSA À DIALETICIDADE. NULIDADE DA SENTENÇA POR VÍCIO DE FUNDAMENTAÇÃO. PRELIMINARES REJEITADAS. MÉRITO. REVISÃO CONTRATUAL. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. TAXA DE JUROS REMUNERATÓRIOS. JUROS COMPATÍVEIS COM A MÉDIA PRATICADA PELO MERCADO. ABUSIVIDADE NÃO DEMONSTRADA. CAPITALIZAÇÃO COM PERIODICIDADE INFERIOR À ANUAL. PREVISÃO CONTRATUAL. LEGALIDADE.
1. Se se extrai das razões recursais a motivação do inconformismo a respeito do resultado do julgamento, especialmente no que tange à revisão de cláusulas contratuais do contrato celebrado com o Banco apelado/requerido, não há que se falar em violação ao princípio da dialeticidade. 1.1. Mera insatisfação quanto ao resultado do julgamento não conduz ao reconhecimento de vício de de fundamentação prevista no art. 489, § 1o, V do CPC: “A fundamentação contrária aos interesses das partes não se confunde com a ausência de motivação do ato decisório recorrido, não havendo que se falar em nulidade da decisão judicial, por ofensa ao art.489, § 1o, IV e VI, do CPC, quando o juiz competente, em sede de julgamento de pedido de antecipação de tutela, (i) não verifica o cumprimento, por parte do requerente, dos requisitos previstos no art. 300 do CPC; bem como (ii) quando inexiste força vinculativa de precedente judicial, invocado a fim de demonstrar a distinção ou a superação de entendimento, nos termos do art. 489, § 1o, VI, c/c, art. 927, III e V, § 1o, c/c, art. 928, I e II, todos do CPC. Preliminar rejeitada” (TJDFT. Acórdão n. 1262071, APC n. 07022933220208070000, rel.: ROBERTO FREITAS, 3a Turma Cível. Publicado no DJE: 20/7/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada).
2. Quanto aos julgados colacionados no recurso de apelação oriundos de Turmas Cíveis de diferentes Tribunais, não dotados de caráter vinculante, nenhuma obrigatoriedade a decidir nos termos de outros julgados. 2.1. Diferentemente dos precedentes vinculantes previstos no rol do art. 927 do CPC, cuja não aplicação exige distinção expressa e fundamentada, não há obrigação do julgador de analisar e afastar todos os demais julgados suscitados pelas partes: efeito meramente persuasivo, nenhuma violação ao art. 489 do CPC/2015 se pode extrair (Enunciado 11 da Escola Nacional de Formação e Aperfeiçoamento de Magistrados (ENFAM) e jurisprudência deste Tribunal e do Superior Tribunal de Justiça).
3. O magistrado é o destinatário da prova, cabendo-lhe análise da conveniência e necessidade da sua realização (princípio da persuasão racional). 3.1. As provas visam à convicção do juiz, a quem cabe aferir relevância de sua produção, avaliando os elementos constantes nos autos e a sua pertinência ao que se pretende demonstrar (arts. 370 e 371 do CPC). 3.2. É dizer: “[ ] 3. O art. 370, caput e parágrafo único, do CPC/2015 (130 do CPC/1973) consagra o princípio da persuasão racional, habilitando o magistrado a valer-se do seu convencimento, à luz das provas constantes dos autos que entender aplicáveis ao caso concreto. Não obstante, a averiguação acerca da necessidade de produção de determinado meio de prova impõe a análise do conjunto fático-probatório encartado nos autos, o que é defeso ao STJ, ante o óbice erigido pela Súmula 7/STJ. 4. Com efeito, ‘no sistema de persuasão racional adotado pelo Código de Processo Civil nos arts. 130 e 131, em regra, não cabe compelir o magistrado a autorizar a produção desta ou daquela prova, se por outros meios estiver convencido da verdade dos fatos, tendo em vista que o juiz é o destinatário final da prova, a quem cabe a análise da conveniência e necessidade da sua produção’ (REsp 1.175.616/MT, Relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, DJe 4/3/2011). [ ]” (STJ. REsp 1835095/SC, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 21/11/2019, DJe 19/12/2019). 3.3. No caso, apelante anexou à petição inicial parecer técnico-contábil com o intuito de infirmar cálculos apresentados por BANCO DO BRASIL S/A (apelado). 3.4. Assim é que o parecer técnico-contábil acostado pelo autor com o intuito de infirmar os cálculos apresentados por BANCO DO BRASIL S/A (apelado), mesmo que não impugnado pelo BANCO apelado, não deve ser, apenas por isto, acolhido, já que que não se presta a vincular as razões de decidir do magistrado. Lembra-se que mesmo se se cuidasse de laudo (oficial, portanto), nos termos do princípio do livre convencimento motivado, o Juiz não fica adstrito ao laudo.
4. O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do 1.061.530/RS, afetado sob o rito dos recursos repetitivos, reafirmou que as instituições financeiras não estão sujeitas à Lei da Usura, de modo que não há limitação prévia quanto à contratação dos juros remuneratórios aplicados em seus produtos disponibilizados ao mercado. Assentada também a tese de que, excepcionalmente, quando demonstrada a manifesta abusividade das taxas contratadas, possível a revisão dos juros remuneratórios (REsp 1.061.530/RS, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 22/10/2008, DJe 10/03/2009). 4.1. Na hipótese, previsão contratual é de taxa de juros mensal de 3,64% e de juros anual de 53,57%, valores superiores à média apurada pelo BACEN à época da contratação da cédula de crédito bancário em análise (novembro/2019), alegado abuso não verificado. 4.2. “A circunstância de a taxa de juros remuneratórios praticada pela instituição financeira exceder a taxa média do mercado não induz, por si só, a conclusão de abusividade, consistindo a referida taxa em um referencial a ser considerado, e não em um limite que deva ser necessariamente observado pelas instituições financeiras” (AgRg nos EDcl no Ag n. 1.322.378/RN, Relator Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 14/6/2011, DJe 1o/8/2011).
5. Havendo legislação específica que a autorize, admite-se capitalização de juros desde que expressamente pactuada. 5.1. Assim, é permitida a sua cobrança, inclusive em periodicidade inferior à anual, nas cédulas de crédito rural, comercial e industrial (Decreto-lei 167/1967 e Decreto-lei 413/1969) (Súmula 93/STJ), na cédula de crédito bancário (Lei Federal 10.931/2004), bem como nas demais operações realizadas pelas instituições financeiras integrantes do Sistema Financeiro Nacional celebradas a partir da publicação da Medida Provisória 1.963-17/2000. REsp 973.827/RS e RE 592.377/RS; Súmula 539/STJ. (STJ - AgRg nos EDcl no REsp 1.405.899/SP, Terceira Turma, Relator Ministro Sidnei Beneti, Julgado em 19/11/2013, DJe 03/12/2013). 5.2. A capitalização de juros remuneratórios em cédula de crédito bancário encontra amparo na própria legislação de regência, além de estar expressamente prevista no contrato em questão.
6. Recurso conhecido, preliminares rejeitadas e, na extensão, desprovido.